Tribunal: STF
Processo: ARE 1385486
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - EMPRESAS RÉS - LEGITIMIDADE PASSIVAE RESPONSABILDIADE SOLIDÁRIA - CADEIA DE FORNECIMENTO –ROUBO DO VEÍCULO - INDENIZAÇÃO - PAGAMENTO NOS TERMOSPACTUADOS - VEÍCULO BLINDADO - REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - NÃO CABIMENTO. Consoante posicionamento já firmado pelo Colendo STJ, quando julgamento do AResp n. 1.263.056/MG, relação jurídica entre associado e associação de proteção veicular possui natureza de consumo e, como tal, submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor. Ambas as empresas que atuam na prestação do serviço de proteção veicular e que, portanto, integram a cadeia de fornecimento, possuem legitimidade passiva e responsabilidade pelos danos eventualmente suportados pelo associado em decorrência de tal relação jurídica. Comprovado o roubo do veículo objeto da proteção veicular, assiste à segurada o direito ao recebimento da indenização prevista no contrato respectivo e de acordo com o valor ajustado. Não havendo qualquer previsão contratual, reputa-se incabível a redução da indenização com fundamento em suposta depreciação do veículo pelo fato de ser blindado, sobretudo quando tal condição era conhecida ao tempo da contratação."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XX; 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Pois bem, no caso em apreço cumpre primeiramente destacar que,ao contrário do que tentaram fazer crer as apelantes, restou incontroverso que a condição de blindado do veículo era plenamente conhecida pela requerida Somacar desde a celebração do contrato. Nessa toada,desarrazoada a vaga alegação das apelantes de que apenas em processo administrativo é que teriam apurado aquela característica do veículo.



    Não bastasse a situação acima destacada, importa ainda chamar aatenção para o fato de que, também diferentemente do que alegaram as apelantes, não constou do ‘Termo de filiação’ ou do ‘Termo de Proteção’ nenhuma cláusula, ressalva ou menção envolvendo a possibilidade de redução da indenização em razão de o veículo objeto da contratação ser blindado.



    Dos precitados termos, na verdade, é possível extrair a informação clara de que o contrato teve como objeto, simplesmente, o veículo de marca V/VW – Volkswagen, modelo Jetta 2.0 TSI 4P Tiptronic, placa PVB4492, ano fabricação 2012, ano modelo 2013, cujo código FIPE seria 005328-7 e, o valor, pela mesma tabela, de R$60.095,00.



    Em momento algum, vale repisar, foi feita sequer breve ressalva quanto ao fato de se tratar de veículo blindado, nem mesmo quando do apontamento do código da Tabela Fipe, certamente considerado para fins de avaliação do bem a ser protegido.



    Por sua vez, no que tange às regras do regulamento da associação, infere-se da sua cláusula 2.5.4:



    2.5.4. É de inteira responsabilidade do associado o monitoramento do valor do veículo, e seu remanejamento entre os perfis da cláusula 2.5.1. Salienta se que o ressarcimento será sempre feito com base no valor da tabela FIPE(ou outra tabela que a substitua), na data do evento danoso, independente de seu valor na época da adesão".



    Tem-se, portanto, que restou expressamente pactuado que o ressarcimento, ou seja, a indenização, deveria ser feita com base no valor do veículo segundo a Tabela Fipe, na data do evento danoso, sem qualquer previsão de redução fundada em possível blindagem.



    Inconteste, aliás, que o cálculo dos valores devidos pela apelada, como contrapartida pela proteção contratada, levaram em consideração exclusivamente as características do veículo acima citadas, sem qualquer redução fundada em desvalorização do bem em razão da blindagem à época já existente.



    Ora, se para a fixação das obrigações imputáveis à apelada as empresas apelantes não consideraram uma suposta desvalorização do veículo em razão da blindagem, jamais poderiam elas pretender, sobretudo à revelia de qualquer previsão contratual, a utilização de tal característica como argumento para a redução do valor indenizatório.”



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente